Tribunal: TJES
Processo: 5032579-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032579-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: FLAVIO NUNES MATIAS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NA CLASSE EXECUTIVA. ASSENTO
BUSINESS CLASS
NÃO FORNECIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 3.727,35) E MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº 5032579-69.2024.8.08.0035

Recorrente: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

Recorridos: FLAVIO NUNES MATIAS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços e responsabilidade da parte requerida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.727,35) e morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que o autor teve amplo acesso às condições contratadas para a classe executiva, sobretudo quanto à limitação da reclinação de sua poltrona;
b)
que não houve
downgrade
de classe, pois o autor viajou com todas as comodidades e benefícios que a classe executiva tem a oferecer, com exceção de a poltrona não ser reclinável até 180º;

c)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu
, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, pois o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que, quando uma empresa não presta o serviço conforme contratado, ela deve responder pelos danos causados ao consumidor, sem que haja necessidade de comprovação de culpa.

Na situação em análise, a falha na prestação do serviço consiste na entrega de um serviço inferior ao contratado (aquisição de passagens aéreas na classe executiva com assento
business class
que não foi fornecido), configurando, portanto, descumprimento contratual.

Além do mais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] Diante de uma simples simulação de compra de passagem no site da parte Requerida, verifico o conflito de informações, uma vez que inicialmente aparece a mensagem que a opção “business” possui “assento business class”, mas posteriormente, ao escolher a poltrona, consta informação contrária

[...]No site da Requerido, observo que ao comprar a passagem não há clareza nas indicações das informações sobre as poltronas e suas especificações, levando a erro o consumidor [...]se tratando de lide consumerista, nos exatos termos da previsão disposta no art. 14, § 3º, I e II, que é ônus do fornecedor fazer prova de que prestou o serviço corretamente, livre de vícios e defeitos, ou que a culpa seja exclusiva do consumidor ou de terceiros, e no caso dos autos, cabia à Requerida fazer prova sobre as informações da classe executiva e assentos, mas não o fez”
(id. 14226996, negritei).

Por tais motivos, restou incontroverso nos que a aeronave não possuía o assento da classe executiva adquirida pelo autor, o que evidencia a falha na prestação de serviços, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

Em relação aos danos materiais, é evidente que o autor pagou um valor mais elevado pelas passagens na classe exclusiva, que deveria oferecer determinados serviços, conforto e benefícios, e não recebeu por aquilo que pagou.

Assim, a companhia aérea, ao não fornecer o serviço correspondente à classe correta, deve ser responsabilizada pelo valor da diferença entre o preço pago pela classe exclusiva e o preço da classe
premium
, que é inferior.

Tendo em vista que o valor da passagem foi de R$ 7.859,35 (sete mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), parece-me correta a determinação do juízo
a quo
em relação à compensação no valor de R$ 3.727,35 (três mil e setecentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) pelos transtornos e disparidade entre o serviço contratado e o efetivamente prestado.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação suportada pelo reclamante foge à normalidade, na medida em que a venda de assentos na classe executiva gera legítima expectativa ao consumidor quanto a qualidade da viagem a ser usufruída. O descumprimento dessa contratação ocasiona a quebra de expectativa, especialmente em um voo internacional de longa duração. Assim, a situação ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a reparação de ordem moral.

A violação do contrato, ao não fornecer a classe contratada e não oferecer uma solução imediata ou uma alternativa condizente, gera desconforto que não pode ser considerado mera inconveniência. O autor contratou uma classe de maior conforto para não ter problemas e recebeu um a assento desconfortável, com pouco espaço entre a cadeira da frente, que resultou em dores pelo corpo devido a longa duração do voo.

Além do mais, o avião não obtinha classe executiva, levando o autor ao erro na hora de comprar suas passagens.

A respeito do que foi explanado, colaciono os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO N.º 0067366-58.2019.8.17.2001 RECORRENTES: TAP - Transportes Aéreos Portugueses S.A e Alexandre José Matos Alecrim Filho RECORRIDOS: Alexandre José Matos Alecrim Filho e TAP - Transportes Aéreos Portugueses S.A JUÍZO DE ORIGEM: Seção A da 16ª Vara Cível da Capital JUIZ SENTENCIANTE: Marcelo Russell Wanderley RELATOR: Des. Neves Baptista EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DOWNGRADE COMPULSÓRIO EM VOO INTERNACIONAL. PASSAGEM ADQUIRIDA COM MILHAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. [...] 2. Discute-se saber se o downgrade compulsório configura dano moral, assim como se a passagem adquirida com milhas gera direito à indenização por danos materiais em pecúnia. 3. A relação entre as partes é consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a apreciação de culpa. 4. O downgrade compulsório em viagem internacional de longa duração ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. [...] 6. A indenização por danos materiais deve corresponder à diferença entre o valor das milhas utilizadas para adquirir a passagem na classe executiva e o valor correspondente para a classe econômica, convertida em pecúnia considerando o valor de mercado na data do evento danoso. 7. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido. TESE DE JULGAMENTO: "1. O downgrade compulsório em viagem internacional configura dano moral indenizável. 2. As milhas possuem valor econômico e sua conversão em pecúnia para fins indenizatórios é cabível quando o consumidor sofre prejuízo por falha na prestação do serviço." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1117189-07.2022.8.26.0100, Rel.: Alexandre David Malfatti, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0067366-58.2019.8.17.2001,acordam os Desembargadores da 5ª Turma da Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimentoao recurso do réu e dar parcial provimento ao recurso adesivo do autor, nos termos do voto do relator, Des. Neves Baptista. Recife/PE, data da assinatura digital. Des.NEVES BAPTISTA Relator 16.
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00673665820198172001, Relator.: MARCELO RUSSELL WANDERLEY, Data de Julgamento: 06/05/2025, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)).

Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – "Downgrade" da classe executiva para a econômica - Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, além de danos morais, fixados em R$ 10.000,00 para a mãe, e R$ 5.000,00 para cada filho. "Downgrade" de classe executiva para econômica – Falha na prestação de serviços caracterizada – Alegação de que a falha se deu em apenas um dos trechos do voo – Não comprovação – Discussão sobre o valor dos danos materiais, contudo, que deve ser relegada a discussão para a fase de liquidação, sendo certa a existência destes. Danos morais - Configuração – "Quantum" indenizatório - Valor do dano moral da autora que deve ser reduzido para R$ 7.500,00, mantido o valor fixado para cada filho, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido em parte.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10149338820248260011 São Paulo, Relator.: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2025, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2025).

Ementa: Direito do Consumidor. Recurso Inominado. Transporte aéreo. Downgrade. Dano moral. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto pelos reclamantes contra a sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Pretendem o acolhimento desse pedido, com a fixação da indenização, considerando a compra de passagens na classe executiva e o transporte efetivo na classe econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há dano moral no caso em comento. III. Razões de decidir 3.
O downgrade no transporte aéreo, consubstanciado na compra de passagem na classe executiva e o transporte de fato na classe econômica, é capaz de caracterizar dano moral indenizável.
[...]
(TJ-PR 00422924920228160182 Curitiba, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 17/02/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/02/2025).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)